Tribunal: TJMT
Processo: 1019469-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019469-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), IRALDO EBERTZ - CPF: 345.812.359-87 (AGRAVANTE), CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - CNPJ: 33.005.083/0001-60 (AGRAVADO), TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 008.669.161-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO PELA CÂMARA DE VEREADORES. QUESTÃO
INTERNA CORPORIS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato da Câmara de Vereadores que rejeitou a prestação de contas do Prefeito.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da prestação de contas, pela Câmara de Vereadores, configurou desvio jurídico-constitucional apto a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir:

3.

O ato de rejeição das contas pela Câmara de Vereadores é questão
interna corporis
, cuja análise judicial só é permitida em casos de desvios jurídico-constitucionais, o que não foi demonstrado no caso em julgamento.

4.

O indeferimento da tutela provisória de urgência está amparado na ausência de elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A deliberação pela rejeição da prestação de contas do Prefeito, respeitado o quórum constitucional, constitui ato de natureza
interna corporis
da Câmara de Vereadores, insuscetível de controle judicial, salvo por desvio jurídico-constitucional. 2.
A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 31, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 24831, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 22.6.2005; STJ, AgInt na TutCautAnt 273/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.4.2024;
STJ, AgInt no AREsp 2191421/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IRALDO EBERTZ
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000782-37.2024.8.11.0108 proposta contra a
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT)
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão dos efeitos do ato da Câmara de Vereadores do Município de Tapurah (MT) que rejeitou as contas do exercício de 2020.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: i) “
a rejeição das contas foi motivada por interesses políticos, contrariando o parecer técnico e os princípios da imparcialidade e da transparência que devem nortear o processo de análise das contas públicas
”; e ii) “
a decisão judicial ignorou a independência e a expertise do TCE na análise das contas públicas
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, por conseguinte, deferir a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato da Câmara de Vereadores do Município de Tapurah (MT) que rejeitou as contas do exercício de 2020.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 227282659).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 230431690 pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 231031178 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IRALDO EBERTZ
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000782-37.2024.8.11.0108 proposta contra a
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT)
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão dos efeitos do ato da Câmara de Vereadores do Município de Tapurah (MT) que rejeitou as contas do exercício de 2020.

Na origem, é alegado que o ato administrativo é nulo, pois: i) houve parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT); ii) não está individualizada a conduta do agente político; e iii) não há elementos que comprovem a prática de ato de improbidade administrativa (petição inicial, autos de origem, Id. 157316786).

Eis o teor do Decreto Legislativo n. 90/2024, editado pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Tapurah (MT), que reprovou as contas anuais de governo relativas ao exercício financeiro de 2020:

“
Art. 1º. Ficam Reprovadas as Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Tapurah, Exercício Financeiro de 2020, gestão do ex-prefeito Iraldo Ebertz, em conformidade com o que preconiza o Artigo 31 § 2º da Constituição Federal de 1988 e o Artigo 48 §3º da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º Registra-se que no Plenário da Câmara Municipal, houve 06 (seis) votos contrários, 02 (dois) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção, tendo 2/3 (dois terços) dos votos contrários dos membros da Câmara, portanto deixando de prevalecer o Parecer Prévio n° 18/2022 favorável à aprovação das Contas de Governo do Exercício de 2020 da Prefeitura de Tapurah emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Art. 3°. Encaminhe-se cópia deste decreto ao atual gestor para cumprir as seguintes recomendações:

I - Cumpra o art. 48 da LRF, disponibilizando os anexos obrigatórios da LOA no Portal Transparência e dando ampla divulgação ao link de acesso;

II - Observe o princípio do equilíbrio financeiro de modo a garantir que os recursos por fonte seja o suficiente para cobrir os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação – destaque-se que, face a irrelevância de valor, não foi apontada como irregularidade;

III - apresente na avaliação atuarial do próximo exercício um efetivo planejamento previdenciário, com metas e providências concretas, que visem à melhoria do índice de cobertura das reservas matemáticas, bem como a melhoria gradativa da situação atuarial do RPPS de Tapurah-MT;

IV - Seja implementado por meio de lei do ente federativo, o plano de equacionamento do déficit atuarial a que se refere, garantindo o integral cumprimento da Portaria n° 464/2018 – MF;

V - Cumpra o art. 5°, III da LRF, fixando reserva de contingência com base na Receita Corrente Líquida;

VI - realize a avaliação atuarial a data focal estipulada pela Portaria n° 464/2018-MF, do mesmo modo os respectivos registros contábeis;

VII - Cumpra o disposto no art. 54 da Portaria MF n° 464/2018, regulamentado pelo art. 9° da Instrução Normativa 07 e pela Portaria ME n° 1.4816/2020, relativamente à amortização a ser realizada nos exercícios 2022, 2023 e 2024;

VIII - sejam previstas alíquotas que visem o equilíbrio no curto, médio e longo prazo, buscando, assim, a sustentabilidade do regime de previdência social (LB99); e

IX - Elabore Demonstrativo de Viabilidade Orçamentária, Financeira e Fiscal, inclusive quanto aos impactos de gastos impostos pela Lei Complementar n° 101/2000, e envie via sistema APLIC no próximo exercício (LB99).

Art. 4º. Encaminhem-se o processo relativo ao julgamento das contas aos órgãos competentes para a tomada das providências cabíveis (Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal Regional Eleitoral).

Art. 5º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
.” (Id. 226880173).

A Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 31, § 2º, dispõe: “
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal
”
.

Assim, presente decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara de Vereadores do Município de Tapurah, 6 (seis) vereadores de 9 (nove) que votaram pela rejeição das contas, em uma análise preliminar, não se apresenta admissível sustar os efeitos do ato administrativo, uma vez que compete à Câmara de Vereadores julgar as contas anuais de governo, por se tratar de questão
interna corporis
, cujo mérito não pode ser sindicado pelo Poder Judiciário.

De fato, a natureza
interna corporis
da deliberação do Poder Legislativo sobre as contas de governo, que se restringe ao campo político, não está, em regra, sujeita à análise judiciária, porquanto a intervenção jurisdicional seria admissível tão somente na hipótese de ocorrência de desvios jurídico-constitucionais.

Esse, aliás, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“
O CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS PARLAMENTARES: POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A DIREITOS E/OU GARANTIAS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.

- O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República, ainda que essa atuação institucional se projete na esfera orgânica do Poder Legislativo.

- Não obstante o caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a intervenção jurisdicional, sempre que os corpos legislativos ultrapassem os limites delineados pela Constituição ou exerçam as suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos impregnados de qualificação constitucional e titularizados, ou não, por membros do Congresso Nacional. Questões políticas. Doutrina. Precedentes.
” (STF – MS 24831, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.6.2005, DJ 4.8.2006).

Dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para sustar a eficácia do ato administrativo impugnado.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.” (STJ – AgInt na TutCautAnt 273/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29.4.2024, DJe 2.5.2024).

“
De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o
fumus boni iuris
, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido, e o
periculum in mora
, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.
” (STJ – AgInt no AREsp 2191421/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21.11.2023, DJe 24.11.2023).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024